Tribunal: TJSP
Processo: 1033587-48.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedente a ação de embargos de terceiro, mantendo a penhora sobre imóvel registrado na matrícula no 1415.235, no 1o Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto. O embargante alega ter adquirido o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedente a ação de embargos de terceiro, mantendo a penhora sobre imóvel registrado na matrícula no 1415.235, no 1o Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto. O embargante alega ter adquirido o imóvel em 2016, antes do débito do antigo proprietário, e busca a desconstituição da penhora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o embargante comprovou a aquisição do imóvel antes da penhora e se houve fraude à execução.
III. Razões de Decidir
3. O embargante não apresentou documentos idôneos que comprovem a aquisição do imóvel, como contrato com reconhecimento de firma ou prova de pagamento pelo preço do imóvel.
4. Executado permanece na posse do imóvel.
5. Embargante que não comprovou de forma adequada os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 674 e 373, inc. I do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação documental idônea impede o levantamento da penhora. 2. A posse do imóvel pelo executado e a falta de prova de efetivação aquisição do bem conduzem a improcedência dos embargos.